Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-54.2022.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-54.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEREZINHA ZATTI - CPF: 929.681.801-00 (APELANTE), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO – IMPROCEDÊNCIA –

NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES – COMPROVADO –
PROVA DOCUMENTAL – RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art.
373
, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por TEREZINHA ZATTI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de anulação de débito c/c reparação de danos, e pedido de tutela de urgência n. 1001907-54.2022.8.11.0029 movida em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente na exordial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, suspensa à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que o magistrado monocrático não se atentou para o objeto da ação, que é o fato de que a apelante teve 2 empréstimos efetuados para desconto em suas aposentadorias e pensões, sem que fossem solicitados ou autorizados. Embora os valores tenham sido creditados em sua conta, reitera que não solicitou e nem aceitou tais empréstimos.

Aduz que: quando a apelante foi abordada pelos prepostos do apelado, através de seu celular, por chamada de vídeo, esta foi informada que se trataria da PROVA DE VIDA DO INSS. Sendo assim, fez todos os procedimentos solicitados pela parte interlocutora, sendo enganada quanto a tal fim.

Argumenta que a autora não solicitou, não quis e não pretende ficar com o valor emprestado e nem pagar tais empréstimos; portanto, a decisão que indeferiu a ação proposta, verifica-se que o julgador da instância de piso teve como base o fato de que o depósito do valor foi feito.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de, em nova decisão deste Colendo Tribunal, reformar totalmente a sentença de primeira instância, declarando a anulação do negócio jurídico feito mediante dolo (contrato nº 365381697-9 e contrato nº 365382075-7) para ao final deferir a condenação do apelado em dano moral requerido na inicial, bem como em pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; que seja feita a compensação dos valores debitados nas aposentadorias e pensões da apelante no momento da devolução dos valores creditados pelo banco apelado na conta da apelante; que seja determinado o cancelamento dos descontos relativos aos dois empréstimos nas aposentadorias e pensões da apelante (Do empréstimo consignado cujo contrato é o de nº 365381697-9 e do empréstimo consignado cujo contrato é o de nº 365382075-7).

Contrarrazões. (id. 197374712)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 206542152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por TEREZINHA ZATTI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação de anulação de débito c/c reparação de danos, e pedido de tutela de urgência n. 1001907-54.2022.8.11.0029 movida em desfavor de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente na exordial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil. No entanto, suspensa à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à improcedência do pedido do autor em relação à inexistência de débito e indenização pelo contrato de empréstimo realizado, bem como aos danos morais.

Pois bem.
Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela improcedência da demanda, vejamos:

“(...)Verifica-se que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas quem assume o risco caso não se produza. A regra do ônus somente incidirá caso o fato não esteja provado. Estando provado o fato, pelo princípio da aquisição processual, essa prova se incorpora ao processo, sendo irrelevante indagar-se sobre quem a produziu.

Nas palavras de José Frederico Marques :

“na realidade, a questão do ônus da prova surge principalmente quando se verifica, afinal, a ausência ou precariedade das provas (Manual de Direito Processual Civil”; 1ª edição; Editora Bookseller, Campinas, 1997; volume II, p. 218)”.

Ainda:

“as norma pressupõe-se conhecidas do juiz, mas a instrução pode não esclarecer os fatos relevantes e controvertidos do processo. Ainda assim, o juiz tem o dever de julgar, sendo-lhe vedado pronunciar lom liquet. Desta forma, mesmo que o juiz não se convença acerca da realidade fática discutida no processo, ele deve pronunciar uma sentença pondo fim à lide. Tal é a função da regra de julgamento fundada no onus da prova ( Luiz Eduardo Boaventura Pacífico . O ônus da prova no direito processual civil. Coleção de Estatuto de Direito de Processo Enrico Tullio Liebman, vol 44. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 135)”

Igualmente pelo STJ:

"Se a parte que trouxe fato constitutivo somente alegou e nada provou, deixou incidir o princípio: o que não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in mundo) ou, ainda, o princípio jurídico de "as palavras faladas o vento leva (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.388.483 - MS (2018/0283078-9) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI. Data da Publicação: 11/02/2019)".

"No direito brasileiro, o ônus da prova é disciplinado a partir de uma regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC/15, denominada de distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e cabe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se, ainda, a existência de distribuição estática do ônus da prova de forma distinta da regra geral, caracterizada pelo fato de o próprio legislador estabelecer, previamente, a quem caberá o ônus de provar fatos específicos, como prevê, por exemplo, o art. 38 do CDC ( REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)".

Ocorre que a regra do ônus da prova impõe ao autor a demonstração da veracidade deste fato constitutivo trazido na petição inicial, uma vez que a tese de defesa não trouxe fato novo.

Veja-se o disposto no artigo 373, I do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Forte neste sistema do ônus probatório do Código de Processo Civil é que firmo entendimento pela improcedência do pedido da parte autora, vez que seu fato constitutivo consistente em empréstimo consignado indevido não está nos autos.

Ainda que se entendesse pela inversão probatória nos termos do CDC pelo inciso VIII do art. 6º do CDC, nota-se que a parte requerida, quando de sua peça de defesa, trouxe comprovadamente depósito dos valores objeto do empréstimo.

Forte nestas provas da parte requerida, ainda em aplicando a inversão do ônus da prova, ainda assim, o pedido seria pela improcedência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente na exordial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”. (id. 197374699)

Assim, diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, fica comprovada a relação contratual entre as partes, pois a própria apelante não demonstrou de forma categórica a não realização do negócio, bem como o não recebimento do valor do empréstimo.

Constata-se, que, com a formalização do contrato a parte apelante foi beneficiada com o valor total de R$ 17.948,18, conforme comprovante de transferência. (id. 197374712); assim, apesar da parte apelante alegar que não contratou com o Pan nos moldes que consta nos contratos compactuados legalmente, verifica-se que, as operações foram realizadas de forma eletrônica, após a parte recorrida fornecer seus dados e documentos pessoais, e ter dado os devidos aceites a cada etapa da contratação, assinando o instrumento eletronicamente através de biometria facial, tecnologia que constitui prova de vida irrefutável.

Ainda, verifica-se que o cliente tem acesso ao detalhamento de toda a contratação, devendo conferir seu aceite em cada etapa, demonstrando seu inequívoco consentimento.

Portanto, a autora não negou o recebimento do valor, mas apenas alega que não realizou a contratação do referido contrato, faltando assim com o disposto no art. 373, I do NCPC.

De fato, depreende-se dos autos que a apelante não realizou a comprovação mínima de suas alegações, o que é imprescindível. A inversão do ônus da prova não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, § 1°, do NCPC.

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
VÍCIO NO PRODUTO (EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO IMPORTA EM DESONERAR A PARTE AUTORA DA COMPROVAÇÃO MÍMINA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO
. DEFEITO NÃO COMPROVADO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação. Alega que os equipamentos de segurança adquiridos junto a empresa ré teriam apresentado defeito; e requer a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal.
Cumpre salientar que a recorrente sequer informou protocolos administrativos, a fim de demonstrar ter entrado em contato com requerida para informá-la sobre o alegado vício e oportunizar o conserto dos equipamentos. Ademais, não restou comprovado qualquer vício de vontade idôneo a macular os contratos firmados entre as partes (fls.05/10). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Ainda neste sentido,
mutatis mutandi
:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO.
Ainda que os autos tratem de relação de consumo, a existência dos requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, constantes do art. 6º, VIII, do CDC, são imprescindíveis, permanecendo para a parte autora, a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0056.07.145594-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2017, publicação da súmula em 06/02/2017).

A “Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC. Contudo, a autora não se desincumbiu de comprovar o alegado vício no produto, o que poderia ter sido feito através de laudo técnico emitido por empresa especializada ou até mesmo de prova testemunhal. (...). Sendo assim, não há que se falar de rescisão de contrato, devolução de valores ou indenização por danos morais, devendo ser mantida a improcedência da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71006678783, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017).

Dessa forma, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral,
ante a verificação da ausência de demonstração mínimas das alegações da apelante/autora, ou seja, ausência da validade do contrato eletrônico através de biometria facial (selfie) entre a mesmo e o réu, prejudicada a análise do dever de indenizar em razão do ato ilícito alegado.

Portanto, válido é o contrato, não havendo falar em inexistência do débito, pautado nas provas dos autos.

Dessa forma, inexiste o dever de indenizar, como requerido pela Apelante, isto porque para tanto seria necessário à ocorrência de ato ilícito, fato este que conforme demonstrado alhures não ocorreu.

Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...)
a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem
. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que,
por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem,
fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em
violar direito
e
causar dano.”
(Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei)

Em síntese, como não ocorreu o ato ilícito, não há dever de indenizar por dano moral, razão pela qual não há reparos a serem feitos na sentença.

Ainda, nos termos do §11º do artigo 85,
majoro
os honorários fixados nesta decisão para 15% levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficando suspensa à exigibilidade da verba acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024